Tribunal: STF
Processo: ARE 748657
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-08-20
Data de publicação: 2013-08-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 282 e 356/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO JÁ CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. ÓBICE DA SÚMULA 454 DO STF. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTE.



    1. O prequestionamento da questão constitucional é requisito indispensável à admissão do recurso extraordinário.



    2. A Súmula 282 e 356 do STF dispõe, respectivamente, verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não podem ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.



    3. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 



    4. As cláusulas contratuais ou editalícias e a verificação de suas validades encerram reexame de norma infraconstitucional, insuscetível de discussão via recurso extraordinário, incidindo, in casu, o óbice da Súmula 454 do STF, verbis: Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário.



    4. Os princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário virtual do STF, na análise do ARE nº 748.371, da Relatoria do Min. Gilmar Mendes.



    5. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “COBRANÇA. PRESTADOR DE SERVIÇO. DESENTUPIMENTO DE CANOS. IMÓVEL LOCADO. NULIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO INCONTROVERSA. OBRIGAÇÃO DO PAGAMENTO. A análise das provas em sentido contrário ao pretendido pela corré Trio Forming não é capaz de macular a sentença prolatada, não havendo vício capaz de torná-la nula. Não há falar em ilegitimidade passiva da imobiliária responsável pela contratação e do inquilino beneficiado pela prestação do serviço e que assina as notas. Relação entre ambas requeridas que não pode ser oposta à autoria a fim de furtarem-se, ambas, do pagamento. Não sendo negada a prestação do serviço e sequer alegado o pagamento desta, limitando-se as rés a imputarem uma à outra a responsabilidade pelo pagamento é de ser mantida a sentença de procedência. RECURSO DESPROVIDOS”



    6. Agravo regimental DESPROVIDO.